Tribunal: TJPA
Processo: 0005181-41.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.
º 0005181-41.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (Vara do Tribunal do Júri)
APELANTE:
ALEXANDRE FELIPE DA SILVA - Def. Público
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR:
DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO MANTIDO. PENA. ERRO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.
2.

A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu as teses defensivas de legítima defesa, impossibilidade de conduta diversa ou homicídio privilegiado.
3.

Havendo duas versões a respeito dos fatos, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso ora em análise, decidiu pela condenação dos réus.
4.

Não há que se alterar a dosimetria da pena-base aplicada, porque fixada dentro dos limites dos princípios da razoabilidade e da legalidade, em total acordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, restando imune de reforma.
5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

ALEXANDRE FELIPE DA SILVA, vulgo ¿tela¿
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Juri de Ananindeua que, após condenação pelo Conselho de Sentença, fixou a pena de
11 (onze) anos de reclusão
em regime inicialmente fechado, pela prática do delito descrito no artigo 121,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a delatória, em suma, que na tarde do dia 21/03/2016, em via pública, localizada no Conjunto Tauari, em Ananindeua, a vítima Euller Micail Costa de Oliveira, foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pelo ora apelante
Alexandre Felipe.

Consta, que a vítima se encontrava em um bar ingerindo bebida alcóolica juntamente com o réu
Alexandre Felipe.
Por volta do meio dia, uma sobrinha da vítima, de prenome Keren, passou próximo ao local onde ambos se encontraram, momento em que foi assediada pelo apelante. E, em razão disso, iniciou-se uma discussão entre o autor e a vítima que se transformou em agressões recíprocas, na qual a vítima atingiu o acusado com um taco de bilhar, que, por sua vez, respondeu a agressão com os disparos da arma de fogo que carregava consigo.

A vítima veio à óbito e o réu preso em flagrante.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o indigitado pelo delito de prática do crime de homicídio simples - artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em 23/02/2017, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade criminal do réu
Alexandre Felipe
, nos termos já aqui descritos (fls. 764/766).

Ao sentenciar, o magistrado
a quo
aplicou-lhe as sanções anteriormente delineada (fls. 125/126), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 136/146), requer a defesa:
a)

a
anulação do julgamento por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, já que desprezou, de forma injusta, as teses de legítima defesa, homicídio privilegiado e inexigibilidade de conduta adversa;
b)

redução da pena base ao mínimo legal ou para um
quantum
mais justo.

Em contrarrazões (fls. 147/153), o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto em favor do recorrente.

O feito me veio regularmente distribuído onde às fl.157 determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifesta pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos (fls. 159/169).

É o relatório. À revisão em 27 de janeiro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

Sustenta a defesa, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), por não terem reconhecido sua tese de que o réu agiu acobertado pelo manto da excludente de legítima defesa.

Afirmo que não assiste razão à defesa.

Cabe destacar, inicialmente, que nos processos de competência do Tribunal do Júri, excepcionalmente, há decisão com base na íntima convicção, sem a necessidade de fundamentação dos votos proferidos. Assim, ao Corpo de Jurados são apresentadas diversas teses, acusatórias e defensivas, podendo cada um dos membros do Júri optar por aquela que entender de melhor adequação ao quadro apresentado.

Logo, o fato de a defesa não concordar com a escolha feita pelos jurados, juízes leigos, não implica na cassação da decisão se o resultado encontra lastro nos elementos que compõem o arcabouço probatório.

Nesse sentido, ao analisar os autos, verifico que não há que se falar em decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

A materialidade e autoria delitiva restaram inconteste pelos depoimentos das testemunhas prestadas na fase investigatória e judicial, bem como pela confissão do apelante
Alexandre Felipe
que, em que pese ter confessado a autoria do delito, sustentou ter agido em legítima defesa, tese afastada pelos jurados.

Ao ser ouvido em Plenário, o réu
Alexandre Felipe da Silva
confessou a autoria delitiva, e se manifestou no sentido de que cometeu por legítima defesa, pois estava jogando bilhar com a vítima e esta estava armada, ressaltando que pela quantia da aposta de R$ 100,00, iniciaram a discussão, tendo a vítima dado primeiro uma coronhada no denunciado, momento em que a arma caiu no chão, ocasião em que iniciaram a luta corporal, afirmando, ainda, o réu, que procedeu aos disparos como forma de defesa.

As circunstâncias que excluem a ilicitude estão dispostas no art. 23 do Código Penal nos seguintes termos:
Não há crime quando o agente pratica o fato:
I - em estado de necessidade;
II -
em legítima defesa
;
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito.
Excesso punível
Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses
deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo.
(destaquei)

Já o artigo 25 do Código Penal assim dispõe:
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente
dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Com efeito, a excludente de ilicitude da legítima defesa possui dois requisitos: a injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários.

No caso, embora o apelante alegue que praticou o crime para se defender, já que a vítima era quem estava com a arma de fogo, vejo que não restou demonstrado nos autos, que usou moderadamente dos meios necessários, já que consta no laudo necroscópico de fl. 89/90 que a vítima revela
¿três feridas perfuro -contusas com zona de contusão nas regiões occipital e braquial posterior direitas com trajeto dos PAF
de trás para adiante
e mamária esquerda

com trajeto do PAF de diante para trás e da direita para a esquerda (...).¿
destaquei.

Por outro lado, a testemunha ocular
Keren Ruth Costa de Oliveira
, sobrinha da vítima e testemunha ocular dos fatos, informou que o crime ocorreu por volta de 13h da tarde. Relatou que a vítima estava bebendo com alguns amigos na noite anterior ao crime os quais amanheceram no bar, ocasião em que teve um desentendimento com o réu, em razão de uma partida de bilhar, no pagamento de uma ficha, e em razão disto iniciou a luta corporal, onde ambos ficaram feridos e saiu do local.

Disse, ainda, que momentos depois, o denunciado retornou armado e disparou três tiros contra a vítima, que caiu ao chão, ocasião em que ainda desferiu duas coronhadas contra a mesma, acrescentando que na mesma ocasião mandava beijos para a testemunha.

Portanto, como se vê, a vítima foi alvejada pelas costas, além de agredida quando já se encontrava caída no chão, o que me leva a concluir que o acusado, ainda que estivesse em perigo por causa de agressão atual ou iminente (o que não é o caso), agiu com excesso na sua ação, já que não usou com moderação os meios para afastar as supostas agressões da vítima, já que esta veio à óbito em decorrência dos vários disparos - total de 03 (três ) proferidos pelo réu, que saiu ileso.

Em qualquer das hipóteses do art. 23 do Código Penal, o agente responderá pelo excesso doloso ou culposo. Logo, empregando maior violência do que era necessário para garantir a sua defesa, o réu responde pelo resultado típico provocado, de onde entendo que a ação do acusado de desferir um tiro na vítima quando esta estava de costas, bem como agressões quando a vítima já estava caída no solo é desproporcional e excessiva a qualquer tipo de agressão supostamente sofrida pelo réu.

Logo, havendo excesso na ação do apelante, não há que se falar em excludente de ilicitude da legítima defesa.

Sobre a utilização não moderada dos meios de defesa, colaciono recente julgado de minha relatoria:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
1

É cediço que, para a caracterização da legítima defesa, é necessária a demonstração cabal e simultânea da agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e do animus defendendi. A ausência de qualquer um desses requisitos descaracteriza a excludente, como é o caso dos autos. (...)
2

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.03512119-84, 207.581, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-08-29)

Por outro lado, e como bem enfatizou a D. Procuradora de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis
:
¿inviável a desclassificação para o crime de homicídio privilegiado, ante a ausência nos autos de prova cabal de que o acusado cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, nem que estava sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação.
A anterior discussão entre a vítima e o acusado, por si só, não autoriza a tese de homicídio privilegiado, mormente, porque o fato de o Apelante jogar beijos enquanto desferia coronhadas contra a cabeça da vítima, já baleada, afasta a hipótese de que o recorrente estava sob violenta emoção e evidencia desproporção entre a conduta da vítima e a reação do réu, desautorizando, tanto a redução da pena no grau máximo como a tese de legítima defesa.¿

Diante de todo o exposto, não vislumbro em que ponto a decisão do Conselho de Sentença seria contrária à prova dos autos, de onde entendo que os jurados, frente à prova colhida, optaram por afirmar a autoria e materialidade do crime, imputando-a ao acusado. E a opção está respaldada em elementos sérios de convicção, colhidos durante a instrução.

Em outras palavras, não há se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Dessa forma, os referidos depoimentos e tudo o mais que consta dos autos deixam-me convicto de que a decisão do Júri Popular foi perfeitamente condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.

Requer, ainda a defesa, a minoração da pena para patamar mais brando, sob a justificativa de que as circunstâncias judiciais foram negativadas de forma genérica.

Antes de mais, vamos aos termos da sentença:
¿Atenta às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio e à decisão do Conselho de Sentença, fixo a pena:
O pronunciado ALEXANDRE FELIPE DA SILVA, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE elevada, vez que de maneira violenta e desproporcional desferiu 03 disparos de arma de fogo em regiões fatais do corpo da vítima. Não possui ANTECEDENTES criminais, cf. certidão.
CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não investigadas, razão pela qual nada tenho a valorar. Os MOTIVOS entendo que lhe são desfavoráveis, visto que ceifou a vida da vítima de maneira vil, em razão de discussão em jogatina de bilhar. As CIRCUNSTÂNCIAS não lhe prejudicam. As CONSEQUÊNCIAS merecem o rigor necessário do Estado-Juiz, eis que a vítima teve sua vida ceifada quando ainda possuía longa expectativa de vida.
Entendo que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA contribuiu para o ocorrido.
Destarte, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.
Concorre ao réu a circunstância atenuante previsto no art. 65, I, do CPB, tendo em vista que o réu cometeu o crime quando era menor de 21 anos. Não reconheço atenuante da confissão, visto que o réu fez uso da confissão qualificada, assim ATENUO a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando a dosá-la em 11 (onze) anos de reclusão, diante da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena.
O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea a do Código Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso III, comb. art. 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente FECHADO, considerando que o réu se encontra preso há 11 (onze) meses e 02 (dois) dias, não haverá alteração do regime de pena.¿

Compulsando-se a dosimetria acima, constato que o MM. Juízo
a quo
fixou a pena-base em 12 (doze) anos reclusão, portanto, 06 (seis) anos acima do mínimo legal previsto para o tipo, por considerar desfavoráveis ao acusado a
culpabilidade
, os
motivos
e as
consequências do delito
.

Como se vê, não assiste razão ao apelante, na medida em que o réu agiu com culpabilidade elevada, vez que de maneira ardilosa, e utilizando-se de extrema violência, induziu a vítima para fora do estabelecimento (bar), onde, desferiu-lhe 03 (três) tiros - sendo dois deles pelas costas, e ainda, quando a vítima já se encontrava baleada, e sem nenhuma chance de defesa, ainda praticou agressões físicas.

Nos mesmos moldes, tenho que os motivos e consequências foram devidamente negativados, cabendo destacar que o motivo do crime se deu em razão de discussão em jogatina de bilhar, e as consequências de retira-se uma vida jovem transcendem ao resultado típico, razão pela qual entendo que resta imune de reforma.

Na segunda e terceira fase, mais uma vez o magistrado dosou a pena de forma justa, razão pela qual a reprimenda fixada em 11 (onze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado resta bem dosada e proporcional, restando imune de reforma.

Ademais, cabe sempre lembrar que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para justificar o afastamento da pena base do mínimo legal (Súmula Nº 23 do TJE-PA).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente apelo, e lhe nego provimento, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator